Tribunal: TJDFT
Processo: 0702479-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702479-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A AGRAVADO: RKI RECREACAO E LAZER LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PIER 21 CULTURA E LAZER S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, pela qual deferida tutela de urgência: “Trata-se de tutela antecipada requerida em caráter antecedente proposta por RKI RECREAÇÃO E LAZER LTDA (GO GAMES) em desfavor de PIER 21 CULTURA E LAZER S.A. Em síntese, o autor narra que é locatário do requerido em local onde desenvolve sua atividade econômica. Diz que em razão da pandemia de Covid-19 seu contrato foi renegociado, de modo que parte dos aluguéis durante o período em que o shopping ficou fechado seriam descontados para serem cobrados parceladamente após a retomada das atividades, com a extensão do contrato até o dia 19/06/2024, data de encerramento das parcelas negociadas. Informa que a ré o notificou para encerrar o contrato e devolver o espaço, argumentando que o contrato está vigendo por prazo indeterminado. Alega que o prazo para desocupação do imóvel informado na notificação enviada pelo réu se encerra em 19/01/2024. O autor pleiteia, em tutela de urgência, sua permanência no imóvel, pelo menos, até o dia 19/06/2024. É o relato do necessário. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o presente feito, verifico a probabilidade do direito dos autores. Os documentos juntados aos autos demonstram: (i) a renegociação do contrato com o preposto do réu, em que ficou estabelecida a extensão do contrato e o término do pagamento para o dia 19/06/2024 (ID 184026855); (ii) a notificação enviada pelo réu para rescisão da locação alegando que o termo final do contrato seria 19/06/2023 (ID 184026857). A probabilidade do direito do autor decorre do aparente comportamento contraditório praticado pelo réu, que nas tratativas para renegociação, disse expressamente que o contrato estaria estendido até 19/06/2024 (ID 184026855), entretanto, na notificação rescisória enviada ao autor/locatário, indicou como termo o dia 19/06/2023 (ID 184026857). Colaciono abaixo um trecho do e-mail em que o contrato foi renegociado, na parte em que o réu diz: “Ok, Extensão do contrato até 19/06/2024”: Quando chegamos dia 31 de dezembro, pegamos o saldo devedor e dividimos em 40 parcelas iguais a serem pagas para o shopping a partir de janeiro de 2021. Para isso, estenderíamos nosso contrato de locação até o dia 19 de junho de 2024. Desta forma estaremos pagando exatamente o que o shopping vem cobrando de condomínio, porém parcelado. OK, pagamento em 40X, vencendo a primeira em janeiro de 2021. OK, Extensão do contrato até 19/06/2024. Agora, segue o trecho da notificação enviada pelo réu em que indica o dia 19/06/2023 como termo final do contrato: Em virtude do contrato pactuado entre o Shopping Pier 21 e a empresa ora notificada, cujo objeto consiste na sublocação da loja R02A localizada no piso das nações, as cláusulas 4.1, 4.2, 4.3 e estabeleceram que a vigência do instrumento teria como termo inicial o dia 20 de junho de 2018 e termo final o dia 19 de junho de 2023, e que caso o sublocatário permanecesse na loja ou espaço sublocado, depois de vencido o prazo especificado, por mais de 30 dias, sem oposição do sublocador, a sublocação seria prorrogada por tempo indeterminado com todos os encargos, direitos e deveres pactuados. O instituto da proibição do venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento de seus deveres anexos, como cooperação, lealdade equidade, entre outros. Ante a proibição do venire contra factum proprium, em sede de cognição sumária, portanto, em tese, não pode o réu em um momento dizer que o contrato fica estendido até 19/06/2024 e, posteriormente, notificar o autor/locatário entendendo que o prazo do contrato se encerrou no dia 19/06/2023. Saliento a presente decisão possui caráter liminar, logo, após o contraditório e a instrução poderão ser verificadas outras circunstâncias capazes de mudar o presente entendimento. Sendo assim, aparentemente, a luz dos elementos até agora constantes nos autos, possível verificar rescisão contratual a ser promovida pelo réu, ao que parece, ocorrerá de forma ilegal. No mais, perceptível o perigo de dano decorrente da rescisão contratual, de forma a prejudicar a continuidade da empresa/autora. Ademais, não há perigo de irreversibilidade, já que em caso de posterior improcedência, a requerida poderá promover os atos necessários para se ressarcir do eventual prejuízo sofrido. Sendo assim, é imperativa a concessão da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Ante o exposto, DEFIRO a tutela antecipada requerida em caráter antecedente postulada na inicial, para tornar sem efeito a notificação de ID 184026857 e permitir que o contrato de locação entre as partes (ID 184026854) possua vigência até o dia 19/06/2024. Intime-se o réu, via sistema, acerca da presente decisão. Confiro força de mandado à presente decisão. Determino à parte autora que no prazo de 15 (quinze) dias promova o aditamento da petição inicial, sob pena de incidência do parágrafo 2o do artigo 303 do CPC. A secretaria deverá observar a autuação nos mesmos autos, conforme, art. 303, § 3o do CPC. Aguarde-se o aditamento, eis que prematuro desde já determinar a citação do réu por duas razões: a uma porque se não aditada a petição o processo será extinto; a duas porque é preciso um juízo de admissibilidade da petição inicial íntegra, com a possibilidade de determinação de emenda, devendo o réu receber a inicial com a delimitação completa da lide. Determino o aditamento, ainda que a parte ré não interponha o recurso cabível, o que levará à estabilização da tutela. Isto porque caso a parte ré decida rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada no prazo conferido pelo 304, § 5o do CPC, prudente que toda a lide e seus fundamentos estejam estremados em petição inicial íntegra, em nome da segurança jurídica. Intime-se.” (grifei) – ID 184105031, pp. 1 a 3 na origem. Nas razões recursais, narra: “Em síntese, trata-se de tutela antecipada requerida em caráter antecedente proposta por RKI RECREAÇÃO E LAZER LTDA (GO GAMES) em desfavor de PIER 21 CULTURA E LAZER S.A., requerendo que seja deferida a manutenção da empresa Requerida no imóvel locado no mínimo até a data de 19 de junho de 2024, em conformidade com o suposto acordo firmado por mensagem eletrônica (e-mail) na data de 09 de junho de 2020. A agravada argumenta que não haveria interesse de saída do imóvel antes desta data, pois precisa manter a empresa funcionando para continuar a liquidar mensalmente todas as verbas inerentes à locação e acessórios firmados em contrato, conforme segue ocorrendo desde o início da contratação, bem como poderá cumprir com todos os contratos firmados com os terceiros até a data já ajustada. Para embasar seu pedido, colacionou documentos. Sobreveio, então, a decisão de Id n. 184105031 que concedeu o pedido de tutela de urgência para “tornar sem efeito a notificação de ID 184026857 e permitir que o contrato de locação entre as partes (ID 184026854) possua vigência até o dia 19/06/2024.” No entanto, como restará a seguir demonstrado, a decisão merece ser reformada.” – ID 55189805, p. 5. Nega comportamento contraditório e apresenta conversas por e-mail com a agravada, a qual teria apresentado tão somente recorte dos diálogos, bem como apresenta termo aditivo em que a agravada teria acordado o encerramento do contrato para junho de 19/6/2023. Alega: “Ainda que a representante desta tenha indicado a possibilidade de renovação nas tratativas por e-mail, a própria continuação da cadeia de e-mails evidencia que era necessária a assinatura do contrato. Não bastasse isso, diversamente da compreensão exposta pela ora agravada, não é possível a desconstituição das obrigações contratuais assumidas em instrumento escrito, por simples tratativas por e-mail, pois ausentes as formalidades necessárias à resilição do contrato escrito. Deveras, a mera tratativa por e-mail não tem o condão de alterar o contrato escrito, tampouco de eliminá-lo do mundo jurídico, em respeito ao princípio do paralelismo das formas, positivado no art. 472 do Código Civil.” (ID 55189805, p. 16). Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para a concessão de efeito suspensivo: “Nos termos dos artigos 995, parágrafo único4, e 1.019, I5, do CPC, ao receber o recurso, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris). No caso, o fumus boni iuris está presente nos relevantes argumentos constantes neste recurso, os quais demonstram, em síntese, que o requisito ensejador da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito autoral, não foi atendido, uma vez que foi firmado pela Agravada um termo aditivo ratificando o prazo do contrato até 19/06/2023. Já o periculum in mora está presente, porque, caso não concedido o efeito suspensivo ao recurso para suspensão da decisão agravada, o PIER 21 poderá ser prejudicado com a perda de negociações relevantes para um espaço que já deveria ter sido desocupado. O contrato de locação de shopping é atípico justamente em razão das suas características. Uma loja desocupada traz prejuízo financeiro não só ao empreendedor como ao Shopping como um todo e as demais lojas, por isso é importante alinhar a desocupação de lojas com uma nova locação para manter o empreendimento atrativo ao público. Restam, portanto, demonstrado o preenchimento dos requisitos ensejadores da medida, razão pela qual o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para sustar a eficácia da decisão recorrida até o julgamento definitivo do recurso por essa Corte.” – ID 55189805, pp. 20/21. Requer ao final: “(i) o recebimento do agravo de instrumento, com efeito suspensivo, nos termos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC; (ii) a intimação da agravada para apresentar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC); e, (iii) no mérito, o conhecimento e provimento do agravo para reformar a decisão agravada, a fim de revogar a tutela de urgência, eis que ausente a probabilidade do direito e o perigo da demora; (iv) requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF no 16625, sob pena de nulidade.” (ID 55189805, p. 21). Preparo recolhido (IDs 55190759 e 55190766). É o relatório. Decido. Decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, I do CPC). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbram os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem, (processo n. 0701821-86.2024.8.07.0001), trata-se de “tutela de urgência antecipada em caráter antecedente” ajuizada por RKI RECREACAO E LAZER LTDA (agravada) em desfavor de PIER 21 CULTURA E LAZER S/A (agravante) para sua manutenção no imóvel locado até no mínimo 19/6/2024, data que teria sido acordada por mensagem eletrônica em 9/6/2020 (ID 184026848 na origem). Sobreveio a decisão recorrida pela qual deferida a tutela antecipada requerida em caráter antecedente “para tornar sem efeito a notificação de ID 184026857 e permitir que o contrato de locação entre as partes (ID 184026854) possua vigência até o dia 19/06/2024” (ID 184105031, p. 2). Conforme narrado por RKI RECREACAO E LAZER LTDA (agravada) na tutela antecipada, “A empresa Autora desempenha suas atividades econômicas nas dependências do Shopping Píer 21 desde dezembro/2018. Desde então, sempre se fazendo adimplente e mantendo contato direto com os dirigentes do Shopping Center para quaisquer necessidades de ajustes acerca de eventuais valores e montantes que precisassem ser conversados bilateralmente”. Em razão do advento da pandemia da Covid-19, alegou ter necessitado realizar acordo com PIER21 CULTURA E LAZER S/A (agravante) para realização dos pagamentos e extensão do contrato até junho de 2024 – ID 184026848 na origem. As tratativas por e-mail nos quais teria restado acordada a prorrogação do contrato para 19/6/2024 se deram nos meses de junho de 2020 e, analisando-se as mensagens juntadas pelo próprio agravante, de fato, é possível se extrair um provável acordo realizado entre as partes para prorrogação do contrato de locação até 19/6/2024. A partir de uma proposta apontada pela agravante, a agravada assim respondeu (destaque em negrito): “Quando chegamos dia 31 de dezembro, pegamos o saldo devedor e dividimos em 40 parcelas iguais a serem pagas para o shopping a partir de janeiro de 2021. Para isso, estenderíamos nosso contrato de locação até o dia 19 de junho de 2024. Desta forma estaremos pagando exatamente o que o shopping vem cobrando de condomínio, porém parcelado [representante da agravada]. OK, pagamento em 40X, vencendo a primeira em janeiro de 2021. OK, Extensão do contrato até 19/06/2024.” [representante do agravante] – ID 55189805, p. 9. Como se vê, a partir da proposta por e-mail da agravada em 1/6/2020 (“estenderíamos nosso contrato de locação até o dia 19 de junho de 2024”), o agravante aquiesceu em 9/6/2020: “OK, Extensão do contrato até 19/06/2024”. As demais mensagens eletrônicas juntadas pelo agravante não afastam o alegado acordo, uma vez que representante da agravada fez nova proposta tão somente quanto à prorrogação do desconto no valor do aluguel para junho de 2023 – dado que o representante do agravante aprovou a prorrogação do desconto tão somente até 19/6/2022 –, mas não retirou a proposta sobre a prorrogação do contrato até 19/6/2024: “Em contra partida a isso, Nosso contrato já prevê um desconto no valor do aluguel até 19 de junho de 2021, esse desconto seria prorrogado até o final do contrato em 19 de junho de 2024. [representante da agravada]. Aprovada a prorrogação do desconto, mas até 19/06/2022. [representante do agravante]. Este é o outro item, que está diretamente ligado ao anterior, pois como estaremos pagando o que o shopping quer, porém só que parcelado, precisamos dessa extensão do desconto, para que nosso prejuízo seja amenizado. Aqui já que não aceitaram a nossa proposta, proponho um meio termo, que o desconto seja dado pelo menos até junho de 2023. [representante da agravada].” – ID 55189805, p. 10. Em que pese PIER 21 CULTURA E LAZER S/A (agravante) apresente termo aditivo firmado em 9/9/2020, posterior às tratativas de acordo realizadas por e-mail, e assinado pela agravada (ID 184682414, pp. 34 a 39), no qual constou como termo final do contrato 19/6/2023, tal documento não comprova, extreme de dúvidas, de que esse foi o prazo final acordado, dada a nítida intenção da agravada na prorrogação e a existência de e-mail posterior, de 26/12/2023, anunciando outra proposta – por representante da agravada – para realização de novo contrato com extensão para outubro de 2025 (ID 55189805, p. 14). Desocupação do imóvel é medida drástica e, havendo dúvida razoável acerca de prorrogação do termo final do contrato, o mais prudente é manter, em princípio, o que definido na decisão agravada, pela qual deferida a tutela antecipada em caráter antecedente para permitir a vigência do contrato até 19/6/2024. E discussão acerca do termo final do contrato deve ser objeto de dilação probatória na eventual ação de conhecimento. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 29 de janeiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora